Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS OUTRORA FIXADOS. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratam os autos, originariamente, de ação de revisão de alimentos proposta pelo genitor em face de suas duas filhas, em que o d. Juízo monocrático deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para minorar a verba alimentar prestada às filhas alimentandas, outrora fixada em 1 (um salário-mínimo), arbitrando os alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, sendo 35% do salário-mínimo para cada uma das requeridas.
2. O valor outrora fixado e objeto de revisão - 1 (um) salário-mínimo mensal, sendo 50% para cada infante - revela-se prudente e razoável, aguardando-se a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos visando avaliar o binômio necessidade X possibilidade.
3. Tal manifestação não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.